Tribunal: STF
Processo: Rcl 34056
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. 



    1.  Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2.   A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    3. Ocorrência de erro material. Necessária correção. 



    4.  Recebo os embargos, apenas para correção parcial de dispositivo da decisão embargada.